Tribunal: TJSP
Processo: 1033405-79.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
r 190/2022 e da Lei Estadual 17.470/2021, posteriores ao julgamento, pelo E. STF, do tema de repercussão geral 1.093 (RE 1.287.019) - Previsão expressa tanto na Lei Complementar Federal 190/2022, que veicula normas gerais sobre o tributo, quanto na Lei Estadual 17.470/2021, de observância da anterioridade nonagesimal - Lei Estadual que instituiu o tributo, publicada no exercício de 2021, na qual respeitada a anterioridade anual, com relação ao exercício de 2022 - Possibilidade de cobrança do imposto a partir 01.04.2022 - Aplicação analógica do decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, no Tema 1094 - Lei Complementar Federal no 190/2022 que convalidou retroativamente a Lei Estadual no 17.470/2021 - Sentença reformada - Recursos providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1033405-79.2022.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/02/2023

Data de publicação:

27/02/2023

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – "Diferencial de alíquota" (DIFAL) – Demanda visando afastar a cobrança do ICMS-DIFAL para o exercício de 2022 - Alegada violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal - Publicação da Lei Federal Complementar 190/2022 e da Lei Estadual 17.470/2021, posteriores ao julgamento, pelo E. STF, do tema de repercussão geral 1.093 (RE 1.287.019) - Previsão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – "Diferencial de alíquota" (DIFAL) – Demanda visando afastar a cobrança do ICMS-DIFAL para o exercício de 2022 - Alegada violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal - Publicação da Lei Federal Complementar 190/2022 e da Lei Estadual 17.470/2021, posteriores ao julgamento, pelo E. STF, do tema de repercussão geral 1.093 (RE 1.287.019) - Previsão expressa tanto na Lei Complementar Federal 190/2022, que veicula normas gerais sobre o tributo, quanto na Lei Estadual 17.470/2021, de observância da anterioridade nonagesimal - Lei Estadual que instituiu o tributo, publicada no exercício de 2021, na qual respeitada a anterioridade anual, com relação ao exercício de 2022 - Possibilidade de cobrança do imposto a partir 01.04.2022 - Aplicação analógica do decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, no Tema 1094 - Lei Complementar Federal no 190/2022 que convalidou retroativamente a Lei Estadual no 17.470/2021 - Sentença reformada - Recursos providos.